Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-70.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
ECA. Ato infracional. Remissão. Audiência de apresentação. Inexistência. Nulidade.

1 – A remissão judicial deve ser precedida de audiência de apresentação, com oitiva do representado e do Ministério Público, pena de nulidade.

2 - A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos (súmula 605 do e. STJ).

3 – Apelação provida.